Tribunal: STJ
Processo: 5001646-07.2023.8.24.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169294 - SC(2026/0036231-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARLON KORBES
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - SC018359
EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS - SC061886
AGRAVADO
: JAIME RIBEIRO DE FREITAS
ADVOGADOS
: ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - SC016733
SUZAM KELI NEGRETTO - SC021723
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VÍCIO
OCULTO
EM
VEÍCULO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
.
SÚMULA 83/STJ
CONFIGURAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O entendimento desta eg. Corte é no sentido de que não se configura
cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação
probatória. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
2. No caso, o Tribunal local concluiu pela ocorrência de fatos que
ultrapassaram o mero aborrecimento, porquanto o veículo adquirido pela parte
autora, poucos dias após a compra, apresentou vício oculto grave, situação
que impossibilitou o uso do bem por longo período de tempo e submeteu o
comprador a desgastantes tentativas de resolução administrativa do problema.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c66000b0-7b4b-4bd7-9f9b-810a5a263d4f

Documento eletrônico VDA56896795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c66000b0-7b4b-4bd7-9f9b-810a5a263d4f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169294 - SC(2026/0036231-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARLON KORBES
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - SC018359
EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS - SC061886
AGRAVADO
: JAIME RIBEIRO DE FREITAS
ADVOGADOS
: ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - SC016733
SUZAM KELI NEGRETTO - SC021723
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VÍCIO
OCULTO
EM
VEÍCULO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
.
SÚMULA 83/STJ
CONFIGURAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O entendimento desta eg. Corte é no sentido de que não se configura
cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação
probatória. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
2. No caso, o Tribunal local concluiu pela ocorrência de fatos que
ultrapassaram o mero aborrecimento, porquanto o veículo adquirido pela parte
autora, poucos dias após a compra, apresentou vício oculto grave, situação
que impossibilitou o uso do bem por longo período de tempo e submeteu o
comprador a desgastantes tentativas de resolução administrativa do problema.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por MARLON KORBES contra
agravo em recurso especial
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado:
"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de
vício redibitório oculto em veículo adquirido. O autor alegou que, poucos
dias após a compra, o veículo apresentou problemas no sistema de
propulsão, sendo necessário o conserto. Os réus contestaram a legitimidade e
a responsabilidade, alegando que a negociação foi realizada entre
Documento eletrônico VDA56581816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:29
Código de Controle do Documento: 31745f15-9068-45d8-8e67-08e323764099

particulares e que não houve vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a JZ Automóveis Ltda. possui
legitimidade passiva; (ii) saber se houve vício redibitório e a consequente
responsabilidade dos réus; e (iii) saber se a condenação por danos morais é
cabível e se a sucumbência recíproca deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A JZ Automóveis Ltda. possui legitimidade passiva, pois atuou como
intermediadora na negociação, configurando responsabilidade solidária
pelos vícios do produto.
4. O vício redibitório foi comprovado, uma vez que o veículo apresentou
defeito oculto que inviabilizou seu uso, gerando o dever de indenizar.
5. A condenação por danos morais é cabível, pois o autor sofreu abalo
emocional significativo, ultrapassando o mero dissabor.
6. A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois o autor teve parte de seu
pedido indeferido, configurando sua sucumbência parcial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: '1. A JZ Automóveis Ltda. é parte legítima na ação. 2. O
vício redibitório foi comprovado. 3. A condenação por danos morais é
devida. 4. A sucumbência recíproca deve ser mantida.'" (e-STJ, fls. 474-475)

Os embargos de declaração opostos por JZ AUTOMÓVEIS LTDA foram acolhidos
somente para alterar os percentuais de majoração dos honorários de sucumbência (e-STJ, fls.
481-484).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
do Código de Processo Civil, diante da ocorrência de cerceamento de
(i) art. 370
defesa, tendo em vista o indeferimento de prova pericial técnica em matéria complexa (vício
oculto no motor de veículo), ao passo que, no caso, seria imprescindível a realização de perícia
para elucidar a origem e a extensão do defeito;
art. 186 do Código Civil, pois a condenação por danos morais foi mantida pelo
(ii)
Tribunal
sem demonstração concreta de lesão extrapatrimonial, presumindo-se o abalo
a quo
psíquico com base em meros aborrecimentos e frustrações, sem prova da repercussão na esfera
da personalidade.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 507-513).
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 514-516), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, a parte recorrente aponta ofensa ao
do Código de Processo
art. 370
Civil de 2015, sob o argumento de que o afastamento do pedido de produção de provas
essenciais à solução da lide configura violação ao contraditório e a ampla defesa, bem como
afeta a paridade de armas no processo.
Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC):

"​1. Do Cerceamento de Defesa
Documento eletrônico VDA56581816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:29
Código de Controle do Documento: 31745f15-9068-45d8-8e67-08e323764099

O apelante Marlon Korbes (evento 165, APELAÇÃO1) argui preliminar de
cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial
seria imprescindível para a elucidação da origem do vício do veículo e a
razoabilidade dos valores de conserto.
Contudo, a tese não merece prosperar. Conforme amplamente reconhecido
pela jurisprudência pátria, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo a
ele aferir a necessidade e pertinência da produção de cada uma delas para a
formação de seu convencimento.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, parágrafo único, confere ao
magistrado a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
No caso em tela, o Juízo a quo fundamentou o julgamento antecipado do
mérito na suficiência das provas documentais já acostadas aos autos, bem
como na inutilidade da prova pericial após o reparo do veículo, o que
impossibilitaria a constatação do vício em sua origem e a aferição precisa
dos custos.
É pacífico o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o
indeferimento de prova pericial quando os elementos probatórios já
constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador, ou
quando a prova requerida se mostra inócua para o deslinde da controvérsia.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem reiteradamente se posicionado
nesse sentido:
(...)
No caso concreto, as contrarrazões do apelado Jaime Ribeiro de Freitas
(evento 180, CONTRAZAP1) destacam que o próprio apelante Marlon
Korbes poderia ter produzido pareceres técnicos ou laudos que pudessem
desconstituir as provas já carreadas aos autos, o que não foi feito.
A ausência de tal iniciativa, somada à reparação do veículo, torna a
produção de prova pericial, neste momento processual, desnecessária e
ineficaz para o deslinde da controvérsia.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser
rejeitada a preliminar." (e-STJ, fls. 469-470, grifos no original)

Consoante se depreende do excerto acima transcrito, a Corte local rejeitou a
preliminar de cerceamento de defesa suscitada por MARLON KORBES (ora recorrente), por
entender que o juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou
protelatórias, conforme o
parágrafo único, do CPC. Na ocasião, consignou ser pacífico
art. 370,
o entendimento jurisprudencial de que não é cabível a anulação da sentença nos casos de
suficiência probatória ou de inocuidade das provas requeridas.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão estadual está em conformidade com a
jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se configura cerceamento de
defesa quando o julgador, ao constatar, nos autos, a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova e julga antecipadamente a lide.
Como é cediço, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de
seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA.
ALEGAÇÃO
DE
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO,
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56581816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:29
Código de Controle do Documento: 31745f15-9068-45d8-8e67-08e323764099

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente
o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF.
2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não se
configura cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação
probatória.
3. O Tribunal de origem, afastando a alegação de vício de consentimento no
contrato de mútuo, pontuou que "(...) deve mesmo prevalecer aquela
declaração de vontade, confessa, lançada expressamente pelos agravantes no
instrumento contratual, lavrada em escritura pública e no assento
imobiliário, assim como permanece hígida a penhora sobre o bem garantidor
da dívida". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas
dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.494.992/SP
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
13/5/2024,
17/5/2024)

"AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
AFASTAMENTO. TEMA REPETITIVO
EFEITO SUSPENSIVO.
437/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA.
INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há
cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a instância
de origem entende que o feito está suficientemente instruído e indefere a
produção de provas adicionais, por serem desnecessárias ou por se tratar de
.
matérias já comprovadas documentalmente
2. Agravo interno não provido."
(AgInt na Pet n.
relator Ministro
17.726/MT,
RICARDO VILLAS BÔAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
CUEVA
23/6/2025,
26/6/2025)

Como se vê, no ponto, a orientação do Tribunal de origem está em consonância com
o entendimento desta Corte Superior, o que atrai a incidência da
, que se aplica
Súmula 83/STJ
tanto à admissibilidade pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional
"a"
"c"
.
Avançando, o recorrente suscita afronta ao
do Código Civil, aduzindo não
art. 186
ter havido comprovação dos danos extrapatrimoniais alegados na petição inicial.
Com efeito, o Tribunal de origem julgou a temática dos danos morais nos seguintes
termos:
"4. Dos Danos Morais
Os apelantes Marlon Korbes (evento 165, APELAÇÃO1) e JZ Automóveis
Ltda. (evento 163, APELAÇÃO1) pleiteiam o afastamento da condenação por
danos morais, sob a alegação de que a situação vivenciada pelo autor não
passou de mero dissabor, inerente às relações comerciais.
Contudo, a análise dos autos e a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina demonstram que o sofrimento do autor ultrapassou o mero
aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.
O dano moral não se confunde com o mero dissabor ou aborrecimento
cotidiano. Ele se configura quando há uma lesão a direitos da personalidade,
causando sofrimento, angústia, frustração ou abalo psicológico que extrapola
o razoável.
No presente caso, o autor adquiriu um veículo de alto valor que, poucos dias
após a compra, apresentou um vício oculto grave, que o impossibilitou de
utilizar o bem por um longo período (mais de 3 meses).
Documento eletrônico VDA56581816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:29
Código de Controle do Documento: 31745f15-9068-45d8-8e67-08e323764099

Além disso, o autor foi submetido a um "calvário" para tentar solucionar o
problema amigavelmente, com promessas não cumpridas pelos réus, o que
gerou grande desgaste emocional e frustração.
O depoimento pessoal do autor, conforme transcrito nas contrarrazões
(evento 180, CONTRAZAP1), é eloquente ao descrever o abalo sofrido, a
privação de compromissos e a sensação de ter sido enganado.
O TJSC tem reconhecido a ocorrência de dano moral em situações
semelhantes, onde o vício oculto em veículo, especialmente quando não
solucionado em tempo razoável, causa transtornos que superam o mero
dissabor:
(...)
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do
dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.
O valor de R$ 10.000,00 fixado pela sentença de primeiro grau mostra-se
adequado e em consonância com os precedentes desta Corte em casos
análogos.
Portanto, a condenação por danos morais deve ser mantida." (e-STJ, fl. 472,
grifos no original)

Dessa forma, o TJ-SC, ratificando o entendimento do Juízo de primeira instância,
concluiu pela ocorrência de fatos que ultrapassaram o mero aborrecimento, porquanto o veículo
adquirido pela parte autora, poucos dias após a compra, apresentou vício oculto grave, situação
que impossibilitou o uso do bem por longo período de tempo e submeteu o comprador
a desgastantes tentativas de resolução administrativa do problema.
Assim, a modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a caracterização de
danos morais, como pleiteia a parte ora recorrente, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7
do STJ. Nessa lógica, resguardadas as devidas particularidades fáticas de cada caso:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DANOS
MORAIS
RECONHECIDOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de compensação por danos morais.
2. No presente caso, o Tribunal de origem considerou as peculiaridades no
caso concreto para concluir que o fato ultrapassou a esfera dos
acontecimentos cotidianos, e que restou configurado o dano moral. Dessa
forma, não é possível alterar o entendimento do acórdão recorrido pois
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, relatora Ministra
,
AREsp n. 2.158.682/RJ
NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
13/2/2023,
15/2/2023)
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo a prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:29
Código de Controle do Documento: 31745f15-9068-45d8-8e67-08e323764099

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.169.294 / SC
Número Registro: 2026/0036231-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016460720238240067
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLON KORBES
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - SC018359
EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS - SC061886
AGRAVADO
: JAIME RIBEIRO DE FREITAS
ADVOGADOS : ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - SC016733
SUZAM KELI NEGRETTO - SC021723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56867309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:43
Código de Controle do Documento: 91c19321-315c-42da-a280-f0e429c532a1

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:43
Código de Controle do Documento: 91c19321-315c-42da-a280-f0e429c532a1